Tribunal: TCU
Processo: 034.304/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3429/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.304/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arlete Rocha dos Santos (XXX.073.307-XX); Catharina Rodrigues Simoes (XXX.326.157-XX); Geizia Maria dos Anjos Nascimento (XXX.791.077-XX); Ilma da Silva Magalhaes (XXX.041.757-XX); Jacira Santos Leitao (XXX.606.157-XX); Jupira de Souza Ribeiro (XXX.791.107-XX); Leila Luiza Monteiro Ventura (XXX.030.647-XX); Rosana da Silva Souza (XXX.469.597-XX); Rosimera Ferreira de Souza (XXX.440.857-XX); Sonia Maria Celeste Gheventer (XXX.966.217-XX); Sueli Tavares (XXX.910.087-XX); Vanda Tavares (XXX.911.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.